Tribunal: TJDFT
Processo: 0749215-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749215-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA LUCIA PERCILIANO DE PAULA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente DVA ATACADOS EIRELI, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 26125902, pois a cessionária não informou expressamente quais créditos oriundos oriundos do Precatório em epígrafe foram cedidos. Ademais, a escritura pública ID 23935502 contém erro quanto à correlação dos Precatórios aos respectivos cedentes. Assim, deverá a supracitada cessionária prestar o esclarecimento necessário à efetivação da habilitação pretendida ou apresentar escritura pública retificadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac